Tribunal: TJPA
Processo: 0046366-52.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046366-52.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANGELA MARIA MENDES DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Agravo Interno. Legalidade condicionada ao cumprimento de requisitos normativos e jurisprudenciais. Abusividade configurada. Decisão monocrática mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da consumidora, reconhecendo a abusividade de reajuste de 92,92% aplicado em razão da mudança de faixa etária aos 59 anos. A decisão agravada limitou o reajuste ao patamar de 25%, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos, e readequou a sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à legalidade do reajuste aplicado pela operadora com fundamento em cláusula contratual e nas regras da ANS, bem como à verificação da observância dos critérios estabelecidos pela Resolução Normativa nº 63/2003 e pelo Tema 952 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de inépcia recursal, porquanto presentes impugnações mínimas aos fundamentos da decisão monocrática.

4. A validade do reajuste por faixa etária pressupõe previsão contratual, observância das normas regulatórias e razoabilidade do percentual aplicado, conforme fixado pelo STJ no Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ).

5. Restou comprovado que o reajuste de 92,92% extrapola os limites estabelecidos no art. 3º, II, da RN nº 63/2003 da ANS, já que a variação acumulada entre as faixas 7 a 10 superou em mais de 52% a variação entre as faixas 1 a 7.

6. Inexistência de justificativa atuarial ou técnica idônea para o aumento aplicado, o que contraria o disposto no art. 6º, III, do CDC.

7. Incidência do princípio da boa-fé objetiva e do dever de equilíbrio contratual, especialmente em contratos de adesão firmados com consumidores idosos.

8. Precedentes jurisprudenciais que reconhecem a nulidade de reajustes etários que inviabilizam a continuidade do vínculo contratual e comprometem o direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“O reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária, ainda que previsto contratualmente, é nulo quando desprovido de justificativa atuarial e quando ultrapassa os limites de variação fixados pela ANS, violando os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da proteção do consumidor idoso."

"A ausência de impugnação minuciosa não afasta o conhecimento do agravo interno quando há enfrentamento, ainda que genérico, dos fundamentos centrais da decisão recorrida."

Dispositivos relevantes citados: RN ANS nº 63/2003, art. 3º, II; CDC, arts. 6º, III, e 54; CF/88, arts. 1º, III, e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ); STJ, AgInt no AREsp 1676662/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 29182505,que deu parcial provimento ao recurso manejado por
ANGELA MARIA MENDES DO ESPÍRITO SANTO
.

A referida decisão reconheceu a abusividade do reajuste de 92,92% aplicado à mensalidade do plano de saúde da autora, em decorrência da mudança de faixa etária aos 59 anos, com fundamento na Resolução Normativa nº 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e no Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada determinou a nulidade do reajuste imposto, a limitação do aumento a 25%, a restituição simples dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, bem como a readequação dos ônus da sucumbência, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Nas razões do agravo interno constantes do ID nº 29762782, a parte recorrente sustenta, em síntese, a legalidade do reajuste praticado com amparo em cláusula contratual expressa e nas normas da ANS.

Argumenta também que foram respeitados os critérios estabelecidos no artigo 3º da referida Resolução Normativa, além de mencionar que decisões anteriores deste Tribunal reconheceram a validade de reajustes similares.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o julgamento colegiado do recurso.

Por sua vez, em contraminuta apresentada sob o ID nº 31080245, a parte agravada aduz que o recurso não deve sequer ser conhecido, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão agravada, conforme exigido pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que o reajuste impugnado violou frontalmente os limites fixados pela ANS, além de carecer de justificativa atuarial idônea, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão impugnada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

No que se refere à preliminar suscitada pela parte agravada, de que o agravo interno não deveria ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, entendo não assistir razão à recorrida.

Com efeito, embora as razões recursais apresentadas pela agravante não se aprofundem em todos os fundamentos invocados na decisão monocrática, é possível verificar que o recurso ataca, ainda que de forma genérica, os fundamentos centrais da decisão, sobretudo ao sustentar que o reajuste aplicado à mensalidade da agravada estaria em conformidade com os parâmetros contratuais e normativos estabelecidos pela ANS, bem como em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 952.

Assim, afastada a preliminar de inépcia recursal, passo ao exame de mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão fracionário gira em torno da legalidade do reajuste de 92,92% aplicado pela operadora do plano de saúde à mensalidade da recorrida, em razão da mudança de faixa etária aos 59 anos. A decisão monocrática agravada, com apoio em fundamentos jurídicos sólidos, reconheceu a abusividade do referido reajuste e limitou sua aplicação ao percentual de 25%, em consonância com os parâmetros fixados pela Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 952 (REsp 1.568.244/RJ).

Adianto que não assiste razão à Agravante.

Como bem observado na decisão agravada, o reajuste de 92,92% aplicado à mensalidade da autora aos 59 anos não se mostra razoável, proporcional ou justificado do ponto de vista técnico-atuarial, configurando-se em verdadeiro fator de exclusão do idoso do acesso à saúde privada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 952, firmou a seguinte tese vinculante:

"O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido, desde que:

(i) haja previsão contratual;

(ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e

(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso."

No caso dos autos, restou comprovado que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas etárias superou em 52% a variação entre a primeira e a sétima faixas, violando expressamente o art. 3º, II, da RN nº 63/2003 da ANS, o qual dispõe:

“A variação acumulada entre a sétima e a décima faixas etárias não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.”

A operadora, por sua vez, não apresentou documento técnico, estudo atuarial ou justificativa plausível para o aumento aplicado, tampouco demonstrou que o reajuste guarda relação com a real elevação do risco coberto, limitando-se a alegações genéricas e reprodução de planilhas, o que é insuficiente à luz do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados.

Além disso, cumpre registrar que o contrato celebrado é de adesão, não havendo margem para negociação individual entre as partes, o que impõe controle judicial mais rigoroso sobre suas cláusulas, especialmente aquelas que impactam diretamente o exercício de direitos fundamentais, como o acesso à saúde.

Importante relembrar que a Constituição Federal assegura como direitos sociais tanto a saúde (art. 6º) quanto a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), devendo a interpretação contratual e legal privilegiar tais preceitos.

A imposição de reajuste de quase 100% ao consumidor idoso, sem motivação técnica idônea, traduz medida discriminatória e excludente, que compromete a manutenção do vínculo contratual e onera desproporcionalmente a parte vulnerável.

Verifica-se, portanto, que o presente agravo interno não traz qualquer elemento novo ou relevante apto a modificar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a renovar argumentos já enfrentados e refutados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026